Tribunal: TJES
Processo: 5000940-37.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000940-37.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PAULO MARCOS DONATO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000940-37.2024.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
PAULO MARCOS DONATO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por PAULO MARCOS DONATO. A demanda originária tem como objeto
a suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado
(contrato n. 222931039), que resultou em descontos no benefício previdenciário do autor.

A sentença recorrida, integrada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, reconheceu a nulidade do contrato por fragilidade na comprovação da manifestação de vontade. Como consequência, condenou a instituição financeira a cessar os descontos, a restituir em dobro os valores debitados do benefício previdenciário do autor, com a devida compensação do valor creditado, e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o banco recorrente pugna pela reforma integral da decisão. Em sede preliminar, requer a intimação da parte autora para apresentar documento de identificação atualizado. No mérito, defende a validade da contratação eletrônica, a regularidade dos descontos, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, o afastamento das condenações por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pleiteia a restituição simples dos valores e a minoração do
quantum
indenizatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A instituição financeira recorrente suscita, em caráter preliminar, a necessidade de intimação do recorrido para apresentar documento de identidade atualizado, sob o argumento de que o documento juntado aos autos foi expedido em 2002.

A preliminar não merece acolhida. Se o documento foi considerado suficiente para a suposta formalização do contrato de empréstimo (ID 15579193 – pág. 12), revela-se contraditório que a mesma parte, agora em juízo, questione sua validade para fins de identificação processual. Dessa forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal. A controvérsia central reside na validade da contratação de empréstimo consignado, negada pelo autor, e na suficiência das provas apresentadas pela instituição financeira para demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que o ônus de comprovar a legitimidade da contratação recai sobre o fornecedor de serviços. O recorrente sustenta a validade da operação, alegando que se tratou de um refinanciamento realizado por meio eletrônico, com autenticação via biometria facial e geolocalização.

Contudo, os elementos probatórios carreados aos autos pela instituição financeira são insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor, pessoa idosa e declaradamente semianalfabeta. A cédula de crédito bancário apresentada (ID 15579193) não possui mecanismos auditáveis de verificação, como uma assinatura digital certificada por infraestrutura de chaves públicas, que pudessem garantir a autenticidade e a integridade do ato. A mera juntada de uma fotografia do rosto do autor e de coordenadas de geolocalização, desacompanhada de um laudo técnico ou de um certificado que vincule de modo seguro a identidade do consumidor ao ato de contratar, mostra-se frágil, especialmente diante da hipervulnerabilidade do recorrido.

Ademais, o banco não se desincumbiu de apresentar a cadeia contratual completa, deixando de juntar o contrato original que teria sido objeto do refinanciamento, o que fragiliza ainda mais sua tese defensiva. Diante da ausência de prova robusta da contratação, a declaração de inexistência do negócio jurídico é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Configurada a inexistência do contrato e a indevida realização de descontos no benefício previdenciário do autor, a restituição dos valores é consequência lógica. A
devolução em dobro
deve ser mantida, pois a cobrança de valores com base em um contrato inexistente configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável. A
compensação do valor
comprovadamente creditado na conta do autor (R$ 540,91), já determinada em primeira instância, também deve ser confirmada para evitar o enriquecimento sem causa.

Quanto ao
dano moral
, este decorre da própria conduta ilícita (
in re ipsa
). Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que compromete a subsistência de pessoa idosa, transcendem o mero dissabor e configuram dano moral presumido. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, alinhado aos precedentes desta Turma Recursal para casos análogos, e cumpre a dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)